Tribunal: TJDFT
Processo: 0732059-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732059-91.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROBERTO CRISPIM DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA requerido por ROBERTO CRISPIM DA SILVA: “A metodologia de cálculo deve observar o seguinte critério: a) a correção monetária, a partir de 28/06/09 até 08/12/2021, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, e em consonância com o previsto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021; b) A partir de 09/12/2021, deve ser utilizada a SELIC (que engloba correção e juros de mora), por força do art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial. Após, às partes, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” O Agravante sustenta que o método de cálculo definido na decisão agravada implica na incidência da SELIC sobre valor sobre o qual já incidiu correção monetária e juros de mora. Salienta que o cumprimento de sentença deve ser suspenso até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 7.435/RS, que versa sobre capitalização imposta pela Resolução CNJ 303/2019. Conclui que a forma de incidência da taxa SELIC estipulada incorre em anatocismo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Isento o preparo. É o relatório. Decido. A Emenda Constitucional 113/2021 entrou em vigor no dia 09/12/2021, data a partir da qual sobre o débito consolidado até o mês anterior deve incidir unicamente a SELIC, índice que, por força dessa norma jurídica, engloba atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. A decisão agravada determinou a observância da Emenda Constitucional 113/2021, de maneira que não se vislumbra, pelo menos no plano da cognição sumária, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). A suspensão do cumprimento de sentença em razão da ADI 7.435/RS constitui matéria estranha à decisão agravada e por isso não pode ser veiculada no presente recurso. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator